Tribunal: STF
Processo: AI 490180
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MOLDURA FÁTICA. Na apreciação do 
   enquadramento do recurso extraordinário em um dos permissivos 
   constitucionais, parte-se da moldura fática delineada pela Corte 
   de origem. Impossível é pretender substituí-la para, a partir de 
   fundamentos diversos, chegar-se a conclusão sobre a ofensa a 
   dispositivo da Lei Básica Federal.

	RECURSO EXTRAORDINÁRIO - 
   PREQUESTIONAMENTO - CONFIGURAÇÃO - RAZÃO DE SER. O 
   prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver 
   sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto 
   pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, 
   emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o 
   cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso 
   extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de 
   origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno 
   veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento 
   sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente.

	TAXA 
   DE LIMPEZA PÚBLICA - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - AUSÊNCIA DE 
   ESPECIFICIDADE E DIVISIBILIDADE. Assentando a Corte de origem que 
   a taxa não se mostrou específica nem divisível, considerado o 
   contribuinte e o imóvel do qual é proprietário, forçoso é 
   concluir pela ausência de enquadramento do extraordinário no 
   permissivo da alínea "a" do inciso III do artigo 102 da 
   Constituição Federal, no que glosado o tributo.

	AGRAVO - 
   ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o 
   agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa 
   prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, 
   arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.